Tribunal: TJDFT
Processo: 0732534-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PREÇO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. CÔNJUGE DO DEVEDOR. QUOTA PARTE. ART. 843, §2o, CPC. VALOR DA AVALIAÇÃO.

1. É fato incontroverso que, na alienação judicial de bem indivisível de copropriedade do devedor e de seu cônjuge, deve ser assegurada a meação da parte alheia à relação processual, destinando parte do valor obtido com a venda.
2. Conforme elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, afirmou-se que “o Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15).” (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021). No mesmo sentido, REsp n. 1.728.086/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 3/9/2019.
3. Portanto, assiste razão à parte agravante quando aduz a necessidade de se resguardar o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do bem imóvel para o pagamento de sua quota-parte.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.